Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-17.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. DOENÇA CRÔNICA DO ALIMENTANDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de redução da pensão alimentícia de 25% para 14% dos rendimentos brutos do alimentante, sob alegação de diminuição da capacidade financeira e nascimento de novos filhos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve alteração substancial na capacidade econômica do alimentante apta a justificar a redução do percentual da obrigação alimentar.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos devem observar a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante (CC, arts. 1.694 e 1.703).
4. A revisão da pensão pressupõe fato novo que modifique significativamente a situação financeira das partes (CC, art. 1.699; Lei 5.478/68, art. 15).
5. Alimentando possui 15 anos, com deficiência intelectual crônica e incurável, demandando cuidados e despesas excepcionais.
6. Consultas ao sistema PREVJUD indicam aumento da remuneração do alimentante, não redução, passando a perceber aproximadamente R$ 2.500,00 mensais.
7. Alegação de despesas extraordinárias não comprovada. Ônus da prova não cumprido (CPC, art. 373, I).
8. Nascimento de novos filhos não exime o genitor das obrigações anteriores, devendo observar o princípio da paternidade responsável.
9. Manutenção do percentual fixado assegura a satisfação das necessidades do alimentando, especialmente diante de sua condição de saúde.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o; 1.699; 1.703; Lei 5.478/68, art. 15; CPC, arts. 373, I; 85, §11; 98, §3o; 1.012, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 2216201 / SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023; Acórdão 1232804, 0002063-82.2017.8.07.0017, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2020, publicado no DJe: 06/03/2020.